Tribunal: TRF3
Processo: 0037241-08.2008.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
ementar as decisões judiciais, não se prestando à impugnação das razões de decidir do julgado.

3. O escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

4. Embargos rejeitados.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0037241-08.2008.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: DESTILARIA DALVA LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE FRANCISCO GALINDO MEDINA - SP91124-A

OUTROS PARTICIPANTES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0037241-08.2008.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: DESTILARIA DALVA LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE FRANCISCO GALINDO MEDINA - SP91124

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de fls. 357/360 dos autos físicos opostos pela União Federal (Fazenda Nacional), em face de v.

Inteiro teor:
199/236)

0037241-08.2008.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 07/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NÃO EXISTENTE. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não existindo no acórdão embargado omissão ou contradição a serem sanadas, rejeitam-se os embargos opostos sob tais fundamentos.

2. Os embargos de declaração objetivam complementar as decisões judiciais, não se prestando à impugnação das razões de decidir do julgado.

3. O escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

4. Embargos rejeitados.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0037241-08.2008.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: DESTILARIA DALVA LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE FRANCISCO GALINDO MEDINA - SP91124-A

OUTROS PARTICIPANTES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0037241-08.2008.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: DESTILARIA DALVA LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE FRANCISCO GALINDO MEDINA - SP91124

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de fls. 357/360 dos autos físicos opostos pela União Federal (Fazenda Nacional), em face de v. acórdão de fls. 354/354v que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento.

O v. acórdão foi proferido em sede de agravo de instrumento, interposto pela União Federal em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo a quo que, em sede de execução fiscal, indeferiu o pedido de inclusão da empresa Usina Alvorada do Oeste Ltda. no polo passivo da ação.

Para melhor compreensão, transcreve-se a ementa do v. acórdão embargado:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ART. 133, DO CTN. NÃO CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A sucessão de empresa extinta constitui hipótese excepcional de redimensionamento do polo passivo da execução fiscal. Ocorre quando a pessoa jurídica criada resultar de "fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra", ficando "responsável pelos tributos devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas", na forma do art. 132 do CTN. Ou na hipótese de "pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual", a teor do art. 133 daquele mesmo diploma. Para a aplicação do instituto, deve ser demonstrada pelo credor a configuração de tais requisitos e, com base nos documentos juntados aos autos verifica-se que não estão presentes tais requisitos, uma vez que os documentos acostados aos autos não são suficientes para tal.

2. O fato da Usina Alvorada estar instalada no imóvel onde funcionava a Destilaria Dalva, utilizando-se dos mesmos bens móveis e atuando em idêntico ramo de negócio, não faz presumir que tenha ocorrido fusão, incorporação, transformação nem a aquisição do fundo de comércio, ante a ausência de documentos que comprovem essa alegação da União.

3. Da mesma forma, o simples fato de haver parentesco entre os sócios de uma e da outra empresa não comprova que tenha havido sucessão.

4. Conforme as fichas cadastrais da JUCESP de ambas as empresas (fls. 248/253 e 271/272), as atividades desempenhadas são distintas. O objeto social da empresa Destilaria Dalva é a realização de serviços de intermediação na compra e venda de bens móveis (representação comercial), enquanto o da empresa Usina Alvorada é a fabricação de álcool.

5. Ademais, as questões relativas à existência de sucessão empresarial e formação de grupo econômico são complexas tornando-se necessária ampla dilação probatória.

6. Agravo de instrumento improvido.”

A embargante, em suas razões, alega que o v. acórdão foi omisso, vez que restou cabalmente demonstrado que a empresa Usina Alvorada do Oeste Ltda. “adquiriu” (na verdade prosseguiu sob outra denominação social e roupagem societária fundo de comércio da executada Destilaria Dalva Ltda.), haja vista que manteve no mesmo local a mesma atividade comercial. Prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

Intimada, a parte embargada deixou de se manifestar (fl. 363 dos autos físicos).

É o relatório.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0037241-08.2008.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: DESTILARIA DALVA LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE FRANCISCO GALINDO MEDINA - SP91124

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Como é cediço, os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I) ou de omissão (inc. II).

No caso, à evidência, o v. acórdão embargado não se ressente de qualquer desses vícios. Da simples leitura da ementa acima transcrita, verifica-se que o julgado abordou todas as questões debatidas pelas partes e que foram explicitadas no voto condutor.

Conforme o disposto no v. acórdão, o fato da Usina Alvorada estar instalada no imóvel onde funcionava a Destilaria Dalva, utilizando-se dos mesmos bens móveis e atuando em idêntico ramo de negócio, não faz presumir que tenha ocorrido fusão, incorporação, transformação nem a aquisição do fundo de comércio, ante a ausência de documentos que comprovem essa alegação da União.

Da mesma forma, o simples fato de haver parentesco entre os sócios de uma e da outra empresa não comprova que tenha havido sucessão.

Conforme as fichas cadastrais da JUCESP de ambas as empresas (fls. 248/253 e 271/272), as atividades desempenhadas são distintas. O objeto social da empresa Destilaria Dalva é a realização de serviços de intermediação na compra e venda de bens móveis (representação comercial), enquanto o da empresa Usina Alvorada é a fabricação de álcool.

Ademais, as questões relativas à existência de sucessão empresarial e formação de grupo econômico são complexas tornando-se necessária ampla dilação probatória.

No que se refere aos dispositivos que se pretende prequestionar, quais sejam, artigo 132 e 133, do CTN, tais regramentos não restaram violados, sendo inclusive despicienda a manifestação sobre todo o rol, quando a solução dada à controvérsia posta declinou precisamente o Direito que entendeu aplicável à espécie.

No mais, pretende a embargante ou rediscutir matéria já decidida, o que denota o caráter infringente dos presentes embargos, ou, a título de prequestionamento, que esta E. Corte responda, articuladamente, a quesitos ora formulados.

Ora, desconstituir os fundamentos do acórdão embargado implicaria, “in casu”, em inevitável reexame da matéria, incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

A respeito, trago à colação aresto citado por Theotônio Negrão em “Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, Editora Saraiva, 35a ed., 2003, p. 593, “in verbis”:

“Os embargos de declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão (Bol AASP 1.536/122).”

Sob outro aspecto, o julgador não está adstrito a examinar, um a um, todas as normas legais ou argumentos trazidos pelas partes, bastando que decline fundamentos suficientes para lastrear sua decisão (RSTJ 151/229, TRF/3aR, Proc. 93.03.028288-4, 4a T., DJ 29.04.1997, p. 28722 e RJTJESP 115/207).

Ainda assim, é preciso ressaltar que o v. acórdão embargado abordou todas as questões apontadas pela ora embargante, inexistindo nele, pois, qualquer contradição, obscuridade ou omissão.

Por fim, o escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NÃO EXISTENTE. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não existindo no acórdão embargado omissão ou contradição a serem sanadas, rejeitam-se os embargos opostos sob tais fundamentos.

2. Os embargos de declaração objetivam complementar as decisões judiciais, não se prestando à impugnação das razões de decidir do julgado.

3. O escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

4. Embargos rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.